Tribunal: CARF
Processo: 10120.725303/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725303/2014-30
ACÓRDÃO
2004-000.248 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS -
IPASGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/12/2011
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS
SUSCITADAS.
SÚMULA
CARF
No
1.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias
discutidas no processo administrativo, ensejando o não conhecimento do
recurso voluntário, nos termos da Súmula CARF no1.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. CARÊNCIA DE MOTIVOS DE INSURGÊNCIA.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não
deve ser conhecido o recurso que deixa de trazer qualquer insurgência
acerca do lançamento, limitando-se tentar afastar a autuação com base em
suposta ordem judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.248 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725303/2014-30
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO contra o acórdão, proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se as seguintes exigências:
AI no 51.061.891-0, no valor de R$ 119.664,33, referente à contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura/recibo de
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho,
não recolhida e não declarada em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, como determinado no inc. IV do art. 22 da Lei
no 8.212/1991.
AI no 51.061.892-8, totalizando R$ 3.500,00, lavrado por ter o contribuinte
deixado de declarar em GFIP a remuneração dos segurados identificados no item
6.1 do relatório fiscal, infringindo o disposto no inc. IV do art. 32 da Lei no
8.212/1991, com a redação da MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

Em sua peça impugnatória (f. 112/122) pleiteou, em apertada síntese, o
afastamento da autuação ante a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212/1991,
na redação dada pela Lei no 9.786/1999.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/12/2011
COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa é obrigada a contribuir com quinze por cento sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe
são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
APRESENTAR
GFIP
COM
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.248 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725303/2014-30
3
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com
informações incorretas ou omissas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 173)
No que tange à matéria não impugnada, registrado que
de acordo com o Decreto 70.235/1972, artigos 16, inciso III, e 17, preclui-se o
direito do contribuinte manifestar-se sobre tal assunto em qualquer outro
momento processual, podendo a autoridade preparadora proceder ao
desmembramento do AI 51.061.892-8 e à imediata cobrança dos valores
apurados e não contestados, nos termos do Decreto 70.235/1972, artigo 21, §§
1o e 3o. (sublinhas deste voto)
Em sede recursal (f. 186/189) relata a ocorrência de fato superveniente – concessão
de liminar em ação declaratória c/c pedido de compensação –, pedindo fosse
dado provimento ao presente recurso administrativo, diante da prejudicialidade
da liminar concedida em sede de antecipação dos efeitos da tutela e,
conseguintemente, sejam anulados os autos de infrações (51.061.891-0,
51.061.892-8), diante da inexistência de relação jurídica tributária, sob pena de
desobediência à decisão judicial. (sublinhas deste voto)
Juntou, na oportunidade, decisão que concedeu a liminar às f. 190/195.
Às f. 200 consta que
[o] contribuinte foi cientificado do Acórdão de Impugnação em 10/03/2015, fls.
184, e apresentou seu Recurso Voluntário em 08/04/2015, fls. 186 a 195,
portanto, em tempo hábil nos termos da legislação em vigor. Salienta-se que os
documentos de identificação e procuração do representante legal encontram-se
às fls. 164 e 165
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Anoto, inicialmente, que, por força da preclusão, a discussão acerca do AI no
51.061.892-8 não veio a ser devolvida a este eg. Conselho, razão pela qual não conheço do
pedido de sua anulação, formulado em sede de recurso voluntário.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.248 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725303/2014-30
4
Em verdade, a integralidade do recurso não pode ser conhecida, em razão da
concomitância.
Em ação judicial, distribuída em 2014, pretendeu
ver declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte autora e a
União, bem como afastar a exigência do recolhimento da contribuição prevista
no art. 22, IV, da Lei 8.212/91, garantindo o direito de obter certidão positiva
com efeito de negativa e não ser autuada nem ter seu nome inscrito em
cadastros de inadimplência em decorrência do não recolhimento da exação. –
vide o relatório da decisão que apreciou o pedido de concessão de medida
liminar às f. 195.
A Súmula CARF no 1 é clara ao dispor que
[i]mporta renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Mesmo que fosse possível superar a decretação da concomitância, outro não
seria o desfecho do presente caso. Isso porque, por ter o recorrente apenas trazido a necessidade
de cumprimento da decisão judicial, ausente a indicação de qualquer insurgência contra cobrança,
não sendo o recurso apto a ter seguimento.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 205
DF CARF MF
Original